Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA MENOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. CONFLITO DE JURISDIÇÃO N. 0703341-21. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em 26/10/2022, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.

3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, proferiu decisão reiterando que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, objetiva evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou motivação do crime, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável.

4. Recentemente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21, encampou o entendimento da 3a Seção do STJ, pacificando a questão no âmbito desta Corte.

5. A modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ é aplicável apenas às ações penais em curso, a fim de serem preservados os atos processuais praticados. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas.

6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.